Tribunal: TJDFT
Processo: 0045350-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045350-83.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CARANAMBU BESSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Ofício da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) de ID 63613973 informa a existência de decisão de extinção pelo pagamento em precatório, em razão da proposta de acordo direto realizado por meio do advogado, com deságio de 40% (quarenta por cento), nos termos do Edital n. 01/2024 - TJDFT. Na sentença de ID 63613974 consta que a transação se refere ao credor M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Remetam-se os autos à COORPRE para informar se remanesce saldo a ser recebido pelo exequente principal, CARANAMBU BESSA. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador